Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES.
1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Não padece de nulidade de citação, se a Recorrente assinou o contrato na condição de locatária solidária e não houve a indicação de outro endereço que não o do imóvel locado para fins de atribuir o domicílio da ora Agravante. Inteligência do art. 248, § 4o do CPC.
3. Sem a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou que se trata de investimentos ou de poupança, mostra-se inviável o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.